Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703810-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gileno Rodrigues de Oliveira em face da r. decisão (ID 23076180) que, nos autos da Ação Anulatória c/c Reparação de Danos movida em desfavor de Laércio Filgueiras Santos, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é o arresto cautelar de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) do Agravado, bem como a suspensão do protesto do Cheque no 000157, do Banco Santander, da empresa AK Siqueira Eireli, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Explica que, visando adimplir dívida de empréstimo por ele contraído junto à Caixa Econômica Federal, contratou com o Réu a compra de créditos da Execução no 93.00.10026-2, em tramitação perante a d. 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Aduz que pela cessão dos créditos pagou ao Agravado, inicialmente, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por meio de cheques da empresa AK Siqueira Eirelli, sendo que duas dessas cártulas, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), foram devidamente compensadas em favor daquele credor. A terceira, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), foi sustado pelo Agravante e levado à protesto. Argumenta que a sustação da última cártula ocorreu porque descobriu que o crédito não poderia ser cedido pelo Agravado, uma vez que ele sequer está habilitado na execução. Diante de tal situação, que entende justificar a anulação do negócio jurídico firmado pelas partes, defende que a r. decisão deve ser reformada no que toca à suspensão dos efeitos do protesto. Requer a antecipação da tutela recursal para que os efeitos do protesto no 560259, do 8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal, sejam suspensos até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do contrato firmado entre as partes (ID 23076185) é possível extrair que o objeto da avença foi o seguinte: “O presente contrato tem por objeto a compra e venda de crédito junto à Caixa Econômica Federal, oriundo do Auto de Execução n.o 93.00.10026-2, que tramita na 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme Escritura de n.o 0641, Folha 156, do Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas.” Escritura pública juntada pelo Agravante (ID 23076186), não demonstra ter o Agravado direitos sobre o crédito objeto do processo, pois firmada entre João Augusto Martins Telles e Alba Maria Moreira Gomides. A despeito desse fato, no pedido de habilitação de crédito formulado perante a d. 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 23076189, fls. 2/3) consta menção ao “instrumento público de procuração, folha 103, Livro 1780, Prot. 00947083 do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal”, que teria repassado os direitos do supracitado crédito ao Agravado. Referido documento, entretanto, não foi juntado aos presentes autos. Também se infere dos documentos juntados aos autos o indeferimento de habilitação do Agravado nos autos da execução que tramita no aludido Juízo Federal (IDs 23076188 e 23076190, fl. 6), situação que, por si só, não evidencia a existência de ardil do Requerente com o intuito de induzir a erro o Agravante. Nesse contexto, considero acertada a r. decisão agravada quando considerou que o pleito demanda instrução processual e deve ser analisado após o devido aperfeiçoamento do contraditório. Da mesma forma, reputo correto o entendimento do d. Juízo de origem ao destacar o risco inerente ao contrato firmado entre as partes, o qual pode ser extraído do deságio entre o valor do crédito negociado (R$ 1.600.000,00) e o importe da avença (R$ 960.000,00), bem como do fato de que grande parte do preço do negócio (R$ 860.000,00) somente seria pago “a partir da anuência da Caixa Econômica Federal ou da Justiça Federal”. Diante desse contexto, inviável reconhece a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator